Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, PONTUAÇÃO E DÉBITOS EM FACE DO RÉU ADQUIRENTE E DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF E DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO PARA A AÇÃO.
1. A legitimidade “ad causam” é a pertinência subjetiva para a demanda e decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo; na presente demanda, a pretensão do autor é a transferência administrativa do veículo, a transferência do registro de infrações e débitos de tributos, cuja providência é imposta ao DETRAN/DF, uma vez que não pode ser realizada pelo particular sem a participação daquela; imprescindível, portanto, a presença da autarquia no processo; logo, a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito deve ser anulada.
2. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
3. Nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.